Tribunal: STF
Processo: Rcl 43906
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Luiz Tonezi de Oliveira contra decisão proferida pelo Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Processo nº 0840546-66.2014.8.12.0001, que teria negado aplicação à tese formada no Tema 784 de repercussão geral, em afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal.
    O reclamante sustenta que “[o] agravo interno que indeferiu a subida do Recurso Extraordinário foi publicada no dia 11 de Setembro de 2020”, e defende que a presente reclamação constitucional foi ajuizada antes do trânsito em julgado do processo, pois o termo a quo do prazo recursal foi prorrogado para 15/9/2020, em razão da “indisponibilidade do sistema” no dia 14/9/2020, “conforme Atestado nº 159.664.888.0008/2020”.
    Luiz Tonezi de Oliveira discorre sobre sua participação em processo seletivo interno para o curso de formação de sargentos do Corpo de Bombeiros Militar/MS, afirmando ter se classificado na 91ª posição.
    Aduz que, tendo em vista a existência de número de vagas muito superior à ofertada no certame, deixou de buscar o reconhecimento do seu direito junto ao Poder Judiciário, pois,
    “segundo a lei, bastaria que fosse deferido o mandado de segurança para o 92 colocado, sob o argumento de existência de vagas e provas inconteste de necessidade em preencher as vagas [para que seu direito fosse reconhecido]”.
    Afirma que sua irresignação tem origem no fato de que “o TJMS deferiu mandado de Segurança ao 92º, e negou obrigação de fazer ao 91º colocado no mesmo concurso, ferindo a segurança jurídica”.
    Alega que se configuraram, no seu caso, os dois requisitos da Tese 784 RG, pois, com a edição do “Decreto Estadual nº 13.276, de 6 de outubro de 2011, a Administração voluntariamente ampliou o número de vagas oferecidas à modalidade habilitação (merecimento intelectual), em benefício geral”, ainda dentro do prazo de validade do primeiro edital; e, através de decisão no Mandado de Segurança - Nº 4007308-58.2013.8.12.0000, confirmou-se a necessidade de preenchimento dos cargos.
    Conclui que, para reconhecimento do seu direito, “não [há] qualquer ou mínima necessidade de observar legislação local e ou mesmo federal, apenas e exclusivamente artigo 37 caput e inc. II e IV da CF princípios administrativos e art 5 XXXVI e 93 IX ambos da CF princípios da segurança jurídica” (sic).
    Luiz Tonezi de Oliveira Esclarece que “[h]]oje (...) ocupa o cargo que almejava quando do protocolo da ação, porém, em situação prejudicial em relação aos que foram promovidos a época correta, alguns com conclusão ao tempo do curso de formação e outros por ordem judicial que reconheceu o direito liquido e certo via mandado de segurança”.
    Por tal motivo, requer que seja julgada procedente a presente reclamação para que, “[a]pós sua reclassificação dentro do quadro correto de sargento, seja restabelecida a antiguidade que teria em não ocorrendo a preterição, ou seja, seja recolocado dentro do quadro funcional de acordo com a seu aproveitamento no curso de formação tivesse sido promovido em 2012 como ocorreu com todos os demais aprovados no mesmo concurso” (sic).
    É o relatório. Decido.
    De início, registro que o reclamante não juntou aos autos prova do alegado “exaurimento das instâncias ordinárias” com o indeferimento do recurso extraordinário pela autoridade reclamada por si indicada, qual seja, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça.
    Ademais, em consulta ao sistema de acompanhamento processual do STJ pelo número único do Processo nº 0840546-66.2014.8.12.0001, obtém-se como resultado a seguinte mensagem: “Nenhum registro encontrado!”.
    Não havendo registro do trâmite do Processo nº 0840546-66.2014.8.12.0001 no Superior Tribunal de Justiça, há absoluta impropriedade da presente reclamação, por inexistência de objeto.
    Outrossim, ainda que fosse possível conhecer da reclamação considerando como ato reclamado a decisão do TJMS que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão de seu Vice-Presidente que negara admissibilidade a recurso extraordinário interposto na origem (a qual se toma conhecimento a partir de nova consulta ao sistema de acompanhamento processual, agora do TJMS), a pretensão na presente reclamação não seria acolhida.
    Transcrevo os fundamentos do voto condutor do acórdão do TJMS na parte de interesse:
    “Ao apreciar o agravo em RECURSO EXTRAORDINÁRIO, o Min.DIAS TOFFOLI assim decidiu (sequencial 50003 – f. 48):
    ‘Este Supremo Tribunal submeteu as questões trazidas no presente processo à sistemática da repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 633.244, Tema n. 375): ausência de repercussão geral. Pelo exposto, determino a devolução deste autos ao Tribunal de origem para observância dos procedimentos previstos na al. a, do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil (al. c do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).’
    Ab initio, mister refutar a alegação do agravado de que o recurso sequer pode ser conhecido, pois, embora seja correto o entendimento de que o Pretório Excelso considera o decisum de f. 48 (sequencial 50003) irrecorrível, conforme expressa previsão em seu Regimento Interno, o presente AGRAVO INTERNO busca a reversão da decisão de admissibilidade prolatada por este Sodalício.
    Num outro norte, a ementa do acórdão paradigma proferido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL aplicado ao caso em tela dispõe:
    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ADMINISTRATIVO – POLICIAL MILITAR – CONDIÇÕES PARA PROMOÇÃO – NECESSIDADE DO CUMPRIMENTO DOS REQUISISTOS IMPOSTOS POR LEGISLAÇÃO ESTADUAL – DECRETO 15.275/82 E LEI 10.072/76 DO ESTADO DO CEARÁ – MATÉRIA RESTRITA AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL – REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA.’
    […]
    Note-se, que o acórdão recorrido, analisando a questão referente aos critérios adotados para o concurso de seleção interna foi expresso no seguinte sentido (f. 242/245 – autos principais):
    ‘Dispõe o art. 15-B, da Lei Complementar Estadual n.º 53/1990, que disciplina a carreira militar neste estado:
    ‘Art. 15-B. O acesso do Soldado e do Cabo QPPM à graduação de 3.º Sargento QPPM dar-se-á mediante processo seletivo interno pelos critérios de merecimento intelectual, de antiguidade e de tempo de serviço, nas seguintes condições: (…) 
    § 2.º As promoções à graduação de 3.º Sargento QPPM, pelo critério de merecimento intelectual e de antiguidade, terão por base o total de vagas disponibilizadas pelo Comandante-Geral, após aprovação do Governador do Estado, e serão distribuídas obedecendo à seguinte proporção:
    I - 40% para merecimento intelectual;
    II - 60% para antiguidade.
    § 3.º Considera-se, como total das vagas disponibilizadas,aquelas fixadas exclusivamente em edital pelo Comandante-Geralpara o processo seletivo à graduação de 3.º Sargento, observados a necessidade e o interesse da Corporação.’
    Assim, a Lei Complementar n.º 53/90 determina que das vagas disponibilizadas, 40% (quarenta por cento) devem ser reservadas para o critério mérito intelectual, sendo certo que, em nenhum momento, restou estabelecida a obrigatoriedade da Administração oferecer determinada quantidade de vagas.
    Destarte, inexiste obrigação do Poder Público para que,quando da realização do certame, por exemplo, disponibilize todas as vagas imediatamente, por meio de um único Curso de Formação,competindo-lhe, através de um juízo de discricionariedade, verificara necessidade e existência de estrutura administrativa e principalmente financeira para então, determinar o número de vagas que serão preenchidas.
    No caso em apreço, como bem ressaltado pelo magistrado a quo, não há previsão legal para se impor paridade para promoção pelo critério de merecimento intelectual e antiguidade.
    Ademais, no caso, por meio do Decreto Estadual nº 13.276/2011 a administração ampliou o número de vagas oferecidas à modalidade merecimento intelectual, em benefício geral, mas o fez, por mera liberalidade e, de forma voluntária, o que inclusive implicou um tratamento isonômico nesse processo seletivo em discussão.
    Outrossim, a Lei Complementar nº 113, de 19 de dezembro de 2005, revogada pela Lei Complementar nº 168, de 20 de dezembro de 2012, estabelecia a obrigatoriedade de ser assegurado um percentual mínimo de 50% (cinquenta por cento) para a modalidade de promoção por tempo de serviço/antiguidade sendo que as demais vagas ficavam à disposição das outras modalidades de promoção, quais sejam, merecimento, ato de bravura e post mortem, sempre a critério do administrador.
    Neste particular, como consignado na sentença objurgada,fls. 192:
    ‘(...) Isso porque embora as promoções por ato de bravura e post mortem prescindam da existência de vagas, nada impede que ao serem concedidas essas vagas sejam consideradas entre as existentes, o que demonstra que o legislador não assegurou uma distribuição igualitária de vagas entre as modalidades de promoção em questão.
    Tanto é assim, que com a edição da Lei Complementar nº 181, de 18 de dezembro de 2013, o percentual de vagas à promoção de 3º Sargento continuou diferente, eis que passou a ser de 40%para a modalidade merecimento intelectual e de 60% para o critério de antiguidade.’
    Em consequência, não há falar em ilegalidade no edital nº 1/2011, por disponibilizar, inicialmente, 39 (trinta e nove) vagas, descabendo a afirmação do apelante de que o Estado requerido teria a obrigação de disponibilizar igual quantidade de vagas para promoção por habilitação (merecimento) e por antiguidade ou que estar-se-ia premiando uma das modalidades em detrimento a outra.
    Por outro lado, deve ser observado ainda o princípio da separação e autonomia dos poderes, podendo a Administração Pública disponibilizar a quantidade de vagas que entenda conveniente e oportuna em determinado concurso público,sobretudo em razão das possibilidades financeiras e orçamentárias do ente público interessado, não sendo possível exigir-se a abertura de vagas acima da quantidade já oferecida.
    (…)
    Assim, contrariamente ao que sustenta o apelante, se o ato administrativo está em conformidade com a lei, não cabe ao Poder Judiciário interferir nos critérios de conveniência e oportunidade do administrador, estando este vinculado apenas às vagas oferecidas no edital, vez que o quantitativo não é aleatório, mas vinculado a um interesse público.
    Com efeito, o apelante foi aprovado na 91ª posição e, assim, não foi classificado dentro do número de vagas do Processo Seletivo de 2011, haja vista que foram oferecidas 39 (trinta e nove)vagas por mérito intelectual e o quantitativo correspondente aos 90 (noventa) melhores candidatos realizariam a próxima fase do certame.
    Portanto, somente teria direito a passar para as próximas fases do concurso ou à eventual posse, se o candidato é classificado dentro do número de vagas previstas em edital, o que não é o caso do autos. Também, não sendo constatada nenhuma ilegalidade por parte do apelado, a manutenção da sentença é medida que se impõe.’
    Assim, vê-se que não há distinção do caso em tela à tese do recurso paradigma em questão. Neste sentido, tendo a Suprema Corte entendido que o presente caso correspondia ao Tema 375 da sistemática de repercussão geral, bem como que a questão constitucional está desprovida de repercussão geral quanto a este tema, ao presente caso aplicou-se o disposto no art. 328-A, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL; e no art. 1.039, parágrafo único, do Código de Processo Civil […]
    Ante o exposto,nego provimento ao recurso interposto pelo LUIS TONEZI DE OLIVEIRA.” (grifo nosso)
    A tese firmada no representativo da controvérsia registrado como Tema 375 da repercussão geral possui a seguinte redação:
    “A questão do preenchimento dos requisitos legais para promoção de policial militar à graduação superior tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”
    No caso dos autos, não há teratologia quanto à aplicação da tese pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo STF. Portanto, não há que se falar em desrespeito à autoridade desta Suprema Corte ou usurpação de sua competência.
    No que toca à tese firmada no Tema 784 de repercussão geral – indicada como paradigma de confronto nesta ação – e a alegada preterição suscitada pelo reclamante, consigno pacífica jurisprudência do STF de que não há falar em desrespeito à ordem de classificação em concurso público quando a Administração nomeia candidatos menos bem classificados por força de determinação judicial, vide:
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Administrativo. Concurso público. Prazo de validade. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Nomeação por decisão judicial. Preterição de candidato. Inexistência. Violação do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente fundamentada. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. É pacífica a jurisprudência da Corte de que não há falar em desrespeito à ordem de classificação em concurso público quando a Administração nomeia candidatos menos bem colocados por força de determinação judicial. 4. A alegada violação do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, caso ocorresse, seria indireta ou reflexa, haja vista que sua verificação não prescinde, no caso, da análise da legislação infraconstitucional, das cláusulas do instrumento convocatório e dos fatos e das provas dos autos, a qual é inviável em recurso extraordinário. 5. Agravo regimental não provido” (AI nº 698.618/SP-AgR, Primeira Turma, minha relatoria, DJe de 8/8/13). 
    “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL. PRETERIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. I A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que não há preterição quando a Administração realiza nomeações em observação a decisão judicial. II - Agravo regimental improvido” (RE nº 594.917/ES-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/11/10). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO. PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL. PRETERIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI nº 620.992/GO-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 29/6/07). 
    As normas de interpretação extraídas pela autoridade reclamada são consonantes com a jurisprudência do STF, não competindo à Suprema Corte – seja em sede recursal extraordinária, seja no exercício da competência originária em reclamação com fundamento em tese de repercussão geral – reanalisar fatos e provas do Processo nº 0840546-66.2014.8.12.0001. 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
    Registro, ainda, que ante o indeferimento liminar da inicial, deixo de proceder à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º), atribuição essa que fica diferida para o caso de eventual recurso.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente